Tribunal: TJPA
Processo: 0800976-02.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800976-02.2026.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIONOR BARROSO DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: VARA DO PLANTÃO DE ANANINDEUA, MARITUBA E BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. SÚMULA 08 TJPA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Claudionor Barroso de Moraes, preso em flagrante no dia 16/01/2026 por supostamente abordar e ameaçar sua ex-companheira.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, argumentando que não houve perseguição e que o lapso temporal de uma hora e meia entre o fato e a prisão descaracterizaria a flagrância.

Alega ainda a ausência de fundamentação escrita da decisão que manteve a custódia, por ter utilizado a técnica
per relationem
, e a suficiência de medidas cautelares diversas devido às condições favoráveis do paciente (primariedade e emprego).

III. Razões de decidir

A decisão afasta a ilegalidade da prisão, classificando-a como flagrante impróprio (art. 302, III, CPP), uma vez que a autoridade policial empreendeu diligências imediatas e ininterruptas após o acionamento pela vítima.

Quanto à fundamentação, o colegiado considerou válida a utilização da técnica per relationem, visto que a decisão referenciada continha elementos concretos sobre o modus operandi e a necessidade de garantir a ordem pública.

Por fim, destacou-se que a segregação é necessária para garantir a execução de medidas protetivas (art. 313, III, CPP), dado o histórico de descumprimento reiterado pelo paciente, sendo as cautelares diversas insuficientes para resguardar a integridade da vítima.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
decidiu por conhecer e denegar a ordem,
mantendo a prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida.

Tese: A prisão preventiva é legítima quando fundamentada no descumprimento reiterado de medidas protetivas e na necessidade de assegurar a integridade da vítima, não sendo obstada por condições pessoais favoráveis do agente.

Dispositivos relevantes:
Código de Processo Penal, arts. 302, III; 312; 313, III; 319. Súmula nº 08 do TJPA.

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no HC 601797 RS (2020/0190804-3); STJ - AgInt no REsp 2033098 MA (2022/0326366-9).

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº: 0800976-02.2026.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIONOR BARROSO DE MORAES

IMPETRANTE: EDUARDO CORREIA GOUVEIA FILHO.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DO PLANTÃO UNIFICADO DE ANANINDEUA, MARITUBA E BENEVIDES/PA.

RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Em 21 de janeiro de 2026, o advogado
Eduardo Correia Gouveia Filho
impetrou um
Habeas Corpus com pedido de liminar
em favor de
Claudionor Barroso de Moraes,
tendo como autoridade coatora a Vara do Plantão Unificado de Ananindeua, Marituba e Benevides, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0800111-76.2026.8.14.0097.

O paciente foi preso em flagrante no dia
16/01/2026
. Segundo o Inquérito Policial, ele teria abordado sua ex-companheira, L.C.D.S.S., próximo ao local de trabalho dela, por volta das 09h, segurando-a pelo braço e proferindo a ameaça: “se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém”.

A abordagem teria cessado após a intervenção de um mototaxista. O paciente alegou que acreditava que as medidas protetivas estavam revogadas devido a uma suposta reconciliação anterior do casal.

O Juiz Plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e
converteu a prisão em preventiva
, fundamentando a necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima, além de observar o histórico de violência doméstica do autuado.

Os principais argumentos da defesa na petição inicial do writ são a
ausência de fundamentação escrita
alegando que a decisão que manteve a prisão na audiência de custódia utilizou apenas a técnica
per relationem
(remissão a decisões anteriores), sem apresentar argumentos próprios e por escrito, violando a Constituição Federal e resoluções do CNJ; a
ilegalidade da prisão em flagrante
já que não houve situação de flagrância nos moldes do art. 302 do CPP, pois a prisão ocorreu cerca de uma hora e meia após o suposto fato, sem perseguição policial, enquanto o paciente trabalhava. Subsidiariamente, argui que o paciente possui condições favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, e que o suposto descumprimento de medida protetiva não envolveu violência ou grave ameaça.

O Desembargador Relator, na data de 21/01/2026
indeferiu o pedido de liminar.

A juíza titular da Vara Criminal de Benevides prestou informações na data de 23/01/2026 ratificando a legalidade da prisão e detalhando o histórico do processo.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pela
denegação da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da impetração
.

A defesa sustenta, em síntese: a) nulidade da decisão por ausência de fundamentação escrita e uso da técnica
per relationem
; b) ilegalidade da prisão em flagrante por ausência de perseguição e lapso temporal; c) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão ante as condições favoráveis do paciente.

Contudo, a ordem não merece prosperar.

A defesa argumenta que o paciente foi preso cerca de uma hora e meia após os fatos, sem perseguição. Todavia, os autos demonstram que, logo após a abordagem intimidatória e a ameaça proferida, a vítima buscou auxílio policial.

A autoridade policial empreendeu
diligências imediatas e ininterruptas
, localizando o paciente em seu local de trabalho. Tal cenário configura o
flagrante impróprio
, previsto no art. 302, III, do CPP, não havendo que se falar em relaxamento da prisão. Segundo a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADO PERSEGUIDO LOGO APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. O artigo 302 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de flagrante delito, sendo que nos casos dos incisos I e II, tem-se o chamado flagrante próprio, em que o agente está cometendo o crime ou acabou de práticá-lo, ao passo que nos incisos III e IV presume-se a autoria em razão das circunstâncias que o agente se encontra, tratando-se dos chamados flagrantes impróprio (inciso III) ou presumido (inciso IV). Doutrina. 3. No caso dos autos, os policiais iniciaram a perseguição aos suspeitos logo após a prática criminosa, logrando encontrar o paciente após a esposa da vítima haver informado que o ofendido, seria um dos autores do delito, estando-se diante de flagrante impróprio. Precedente. 4. Para se alterar tal conclusão seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita. Precedentes. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ACUSADO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.1. Não há que se falar em constrangimento ilegal, pois a segregação encontra-se devidamente justificada e se mostra necessária especialmente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, que, juntamente com o corréu, em via pública, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi alvejada por 10 (dez) deles, vindo à óbito.2. O histórico criminal diferenciado do agente, apontando seu envolvimento em delitos, demonstra a propensão à prática criminosa e evidencia a sua efetiva periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais, já que o caso em comento não se trata de fato isolado em sua vida.3 . Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 601797 RS 2020/0190804-3, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

Passo seguinte, como segunda tese, alega o impetrante que a decisão na audiência de custódia carece de motivação própria. Ocorre que o magistrado plantonista, ao manter a custódia, reportou-se expressamente à decisão anterior (ID 165835784), que já havia convertido o flagrante em preventiva com base em elementos concretos. A jurisprudência pátria admite a fundamentação
per relationem
, desde que a decisão referenciada apresente os motivos da segregação. No caso, a decisão de conversão detalhou a gravidade concreta do
modus operandi
e a necessidade de garantir a
ordem pública
e a
integridade da vítima
, preenchendo os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO RELEVANTE. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IMPLÍCITA OU PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. CONFIGURAÇÃO. 1. Há violação ao art. 1.022 do CPC quando, a despeito da interposição de agravo interno e embargos de declaração, o Tribunal de origem remanesce omisso quanto à análise da matéria oportunamente suscitada. 2. É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento acerca da possibilidade de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação per relationem, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal), não se admitindo, todavia, a fundamentação implícita ou presumida, porquanto inexistente. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.544 .272/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022; AgInt no REsp n. 2.017.578/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no REsp n. 1 .983.393/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022; AgInt no REsp n. 1.809 .807/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022; AgInt no REsp n. 1.389.117/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020; e HC n . 331.556/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 30/11/2015.3. No caso dos autos, todavia, restou caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, porquanto o acórdão recorrido se cingiu, genericamente, a tecer comentários acerca da possibilidade de se encampar entendimento adotado pela r . decisão que julgou monocraticamente o recurso de agravo de instrumento na origem, sem, todavia, reproduzir ou reiterar, minimamente, os fundamentos lançados no referido juízo monocrático como razões de decidir, tampouco explicitando qual seria a questão jurídica a ser analisada.4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2033098 MA 2022/0326366-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

A custódia encontra amparo legal no
art. 313, III, do CPP
, que autoriza a preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. O histórico do processo revela a
contumácia do paciente
, que já responde a outras ações penais por descumprimento das mesmas medidas em favor da mesma vítima.

O descumprimento reiterado demonstra que as cautelares do art. 319 do CPP são
insuficientes e inadequadas
, pois o paciente, mesmo ciente das proibições, voltou a abordar e ameaçar a ofendida.

Outrossim, conforme a
Súmula nº 08 deste E. TJPA
, condições pessoais favoráveis (primariedade e emprego) não garantem a liberdade quando presentes os requisitos da preventiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva de CLAUDIONOR BARROSO DE MORAES para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.

É o meu voto.

Belém (PA), data conforme assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2026